Tribunal: TJSP
Processo: 0100018-07.2009.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Adequação do julgado, para: (a) quanto à aplicabilidade imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em curso, seguir o entendimento do STJ no REsp 1.205.946/SP; e (b) quanto à incidência dos juros de mora e correção monetária, adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Adequação do julgado, para: (a) quanto à aplicabilidade imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em curso, seguir o entendimento do STJ no REsp 1.205.946/SP; e (b) quanto à incidência dos juros de mora e correção monetária, adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905).
2. Revisão do julgado acolhida.